Tribunal: TJSP
Processo: 1000337-10.2020.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de que seja o Município compelido a retornar a impetrante à jornada de trabalho anteriormente cumprida, com sua carga horária distribuída apenas três dias na semana. Sentença que indeferiu a inicial, ante a ausência de interesse de agir. Manutenção. Ausente direito líquido e certo que possa ser pleiteado, não havendo que se cogitar de direito adquirido a

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de que seja o Município compelido a retornar a impetrante à jornada de trabalho anteriormente cumprida, com sua carga horária distribuída apenas três dias na semana. Sentença que indeferiu a inicial, ante a ausência de interesse de agir. Manutenção. Ausente direito líquido e certo que possa ser pleiteado, não havendo que se cogitar de direito adquirido a jornada de trabalho anteriormente cumprida. Possibilidade de alteração da jornada de trabalho da impetrante, servidora municipal, segundo os interesses da Administração Pública, inclusive por parte da Coordenadora de Saúde. Competência que decorre da própria hierarquia da pasta, não se revelando abusivo ou ilegal. Carga horária e vencimentos da impetrante que se mantiveram inalterados. Sentença mantida. Recurso desprovido.